Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REPROPOSITURA DE AÇÃO. PREVENÇÃO. JUÍZO DA VARA CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
1. A regra de prevenção estampada no art. 286, inciso II, do CPC/2015 é aplicável para o caso de ajuizamento de ação perante juízo com idêntica competência sobre a matéria e territorial. Não se aplica, contudo, quando se tratar de ações submetidas a ritos distintos, como ocorre no caso dos autos.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.